Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-29.2022.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002191-29.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO DE MORAIS - CPF: 420.387.581-15 (RECORRENTE), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para manifestar divergência. Compulsando os autos, verifica-se que em que pese o lapso temporal entre a data da chegada ao destino de descarregamento e a data do efetivo descarregamento, inexiste nos autos comprovação do agendamento prévio para a realização da descarga. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas partes promovida e promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, apenas para, nos termos do art. 8º, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Interposto Embargos de Declaração pelas partes, sendo oportunizado a ambos apresentarem contrarrazões, a sentença foi alterada (id.

164512355), no seguinte sentido:

Sendo assim, acolho os embargos de declaração opostos por ambas as partes e lhes dou provimento, devendo a sentença invectivada ser reformada, constando em seu dispositivo o seguinte: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, a fim de
CONDENAR a reclamada, apenas, a pagar ao reclamante indenização prevista no §5º do art. 11 da Lei n. 11442/07, a qual,

nos termos do art. 15, da Lei n. 11.442/07, fica limitada ao valor do frete
, inicialmente contratado entre as partes, devendo ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, quando deveriam ter sido pagas as estadias, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Quanto ao vale pedágio, a demanda deve ser julgada improcedente pelas razões já expostas acima
.

A parte autora interpôs recurso arguindo que o valor da estadia não pode ser limitado ao valor do frete, e por ter aguardado 92 horas o valor devido é de
R$ 10.488,00

(dez mil quatrocentos e oitenta e oito reais)
.

Ainda requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento do vale pedágio, no valor de
R$ 5.116,00 (cinco mil cento e dezesseis reais)
.

Já a reclamada em sede de recurso, alega preliminar de nulidade da sentença, por ter sido modificada em sede de Embargos de Declaração. No mérito, a ausência de agendamento para descarregamento, não ensejando o direito a indenização por demora na estadia para descarregamento.

A parte promovente apresentou contrarrazões (id 164512363), não tendo a reclamada apresentado contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024